Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-59.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito do consumidor. Apelações cíveis. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Aplicativo de transporte. Uber. Legitimidade passiva da empresa ré. Relação de consumo entre o passageiro e o aplicativo de transporte. Responsabilidade civil objetiva. Danos causados a passageiro por conduta ilícita do motorista parceiro. Perícia judicial. Incapacidade funcional do ombro direito. Cicatriz localizada na parte dianteira do ombro direito. Danos estéticos configurados. Dever de reparação. Ausência de culpa concorrente da vítima. Danos morais majorados. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios da parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão são 3 (três): (i) saber se a empresa ré deve ser civilmente responsabilizada pelos atos do motorista parceiro; (ii) saber se cabe majoração dos danos morais arbitrados pelo juízo de origem; (ii) e saber se a parte autora sofreu danos estéticos.
III. Razões de decidir
3. O exame sobre a legitimidade das partes deve ser feito com a observância da Teoria da Asserção. Portanto, a presença da legitimidade, assim como das demais condições da ação, deve ser verificada de forma abstrata e levando em consideração apenas as alegações expendidas pela parte autora na petição inicial. Em outras palavras, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na exordial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
4. As inúmeras provas anexadas nos autos demonstram que houve falha na prestação do serviço pela empresa ré, de modo que ela deve ser civilmente responsabilizada pelos atos de seus motoristas parceiros. Importante registrar que não houve impugnação específica dos fatos narrados pelo autor na petição inicial, tendo a parte ré tão somente defendido a tese da culpa exclusiva do motorista, alegando que era parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Na dicção do art. 341, do CPC, ao réu incumbe manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constante da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Levando em conta que os fatos narrados na inicial não foram sequer impugnados em sede de contestação, é imperioso tê-los como verdadeiros. Apesar de algumas inconsistências observadas no depoimento da testemunha em juízo, é inegável que o autor foi arrastado por um carro em movimento conduzido por um motorista parceiro da empresa ré, violando frontalmente os deveres de cuidado comumente adotados por motoristas de veículos automotores. Ademais, a parte ré restringiu sua defesa na tese da ilegitimidade passiva e na responsabilidade exclusiva do motorista parceiro, teses essas que não merecem guarida no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, na esteira do que preceitua o art. 14, do CDC, a empresa ré deve ser responsabilizada de forma objetiva pelos danos decorrentes de sua atividade.
5. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que foi submetida a uma situação extremamente perigosa e estressante, aumentando sobremaneira a sua aflição e angústia. Afinal, qualquer consumidor que utilize os serviços da parte ré espera chegar ao seu destino em plena segurança, sem quaisquer tipos de acidentes, mormente provocados por um dos seus motoristas. Dessa feita, levando em consideração a situação experimentada pela parte autora, o estresse causado quando testemunhou o motorista evadindo com o carro na companhia de sua amiga vulnerável, aliada aos danos físicos e psicológicos ocorridos na data do acidente, restou claro a ocorrência de um abalo à sua dignidade humana, sendo merecedora, portanto, de uma compensação. Fazendo uma análise detida do acervo probatório constante dos autos, entendo que não merece prosperar a conclusão do juízo de origem quanto à suposta concorrência de culpa da vítima (parte autora). A análise dos fatos demonstra que o evento danoso decorreu exclusivamente da conduta imprudente e desarrazoada do motorista, que deu partida repentinamente no veículo, sem qualquer justificativa plausível, quando a amiga do autor ainda se encontrava no interior do carro. Diante dessa situação inesperada e potencialmente perigosa, o autor, movido por impulso instintivo de proteção (como é de se esperar de um amigo), agarrou-se ao cinto de segurança, o que não pode ser interpretado como comportamento culposo, mas sim como reação humana previsível diante de um risco iminente. Não se pode exigir da vítima conduta perfeitamente racional em um momento de tensão súbita provocada por terceiro. Configura-se, assim, a responsabilidade exclusiva do condutor, não havendo espaço para a aplicação do art. 945 do Código Civil, que pressupõe culpa concorrente juridicamente relevante e eficaz para a produção do dano, o que não se verifica no presente caso.
6. Observa-se, a partir de uma leitura atenta do laudo pericial, que o periciando (autor), após os eventos que deram origem à presente demanda, “é portador de incapacidade funcional do ombro direito e apresenta dores à realização de movimentos repetitivos, além de queixas de dores ao pegar pesos”. O autor ainda é “portador de sequela de fratura de extremidade proximal de úmero direito, com repercussões funcionais de residual a leve em ombro direito, com limitação parcial do ombro direito de 13,36% em relação à funcionalidade normal do ombro esquerdo.” A despeito de o autor não ter ficado com danos permanentes, é inegável que os eventos causados pela falha na prestação do serviço pela parte ré resultaram em limitações de suas atividades cotidianas. Além disso, nota-se claramente que o autor ficou com uma cicatriz bastante visível na região do seu ombro direito, comprometendo inclusive o desenho de sua tatuagem. Obviamente que existem tratamentos dermatológicos disponíveis para melhora das cicatrizes, além de utilização de protetor solar, higiene e hidratação. No entanto, é fato notório que o autor sofreu dano estético em razão da conduta da parte ré. Esta, ao contratar motorista sem as credenciais necessárias para exercer atividade de motorista, assumiu o risco de ocorrer situações como as descritas na exordial.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, parcialmente provido para majorar o valor dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 341; CC, art. 945; Lei no 9.503/1997 (CTB), arts. 28 e 29, § 2o.